Tribunal: TJSP
Processo: 0001745-58.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001745-58.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante
LIBERTO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a matéria preliminar e
deram parcial provimento ao apelo para, com base no artigo 386, III, do Código
de Processo Penal, absolver o apelante da acusação tipificada no artigo 307 do
Código de Trânsito Brasileiro, bem como para reduzir as penas do delito
remanescente a seis meses de detenção e dez dias-multa, no piso mínimo, e
suspensão do direito de dirigir veículo automotor por dois meses, mantida, no
mais, a douta sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
Apelação Criminal no 0001745-58.2018.8.26.0495
2a Vara de
Registro.
Apelante: Liberto Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.255
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Registro, que o
condenou como incurso nos artigos 306 e 307, ambos da Lei no
9.503/97, em concurso formal, a sete meses de detenção, em
regime prisional aberto, e vinte dias-multa, no piso mínimo,
substituídas as sanções carcerárias por duas penas restritivas
de
direitos,
consistentes
em
prestação
de
serviços
comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, em prol de entidade assistencial, além de suspensão
da habilitação para conduzir veículos automotores por dois
meses e dez dias, porque no dia 26 de novembro de 2017, por
volta de 10h14min, na Rua Jacatirão, no 17, bairro Vila Nova,
naquela cidade, conduziu veículo automotor com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem
como porque, na mesma ocasião, violou a suspensão do direito
de dirigir veículo que lhe foi imposta anteriormente, o réu
Liberto Santos recorreu arguindo em preliminar a nulidade do
processo por se alicerçar em prova ilícita. No mérito, busca a
absolvição por falta de provas quanto ao delito de embriaguez
ao volante e por atipicidade da conduta quanto à infração
remanescente ou a substituição das penas carcerárias por
apenas uma sanção alternativa.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
preliminar e pelo parcial provimento do apelo, para ser o réu
absolvido do delito previsto no artigo 307 do Código de
Trânsito Brasileiro, com base no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal.
É a síntese do necessário.
2. A nulidade arguida no recurso não se
configurou, devendo ser aqui desde logo rechaçada.
De fato, a mera alegação trazida pela
defesa, sem qualquer comprovação nos autos, -posto sequer
aventada pelo réu nas duas oportunidades em que foi ouvido
durante a persecução penal-, quanto a supostamente não ter sido
ele advertido, durante a abordagem policial, do direito ao
silêncio e ao de não produzir prova contra si mesmo, não é
capaz de revestir de ilegalidade aquela que resultou do
fornecimento voluntário de amostra de sangue para a dosagem
de álcool.
Além disso, é certo que o princípio do
“nemo tenetur se detegere”, invocado pela combativa defesa
para amparar a alegação de vício, diz com “uma garantia de não
autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir
prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por
qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente
qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou
indiretamente.”(STJ, AgRg no HC no 506975/RJ, 5a Turma, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06.06.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
DJe 27.06.2019) e, no caso vertente, não se tem notícia da
ocorrência de constrangimento ilegal na coleta de amostra de
sangue do réu, no sentido de compeli-lo a fornecer o material
biológico, o que também afasta a alegada ilicitude dessa prova.
Superada a questão, observa-se que a
materialidade do delito de embriaguez ao volante está provada
pelo conteúdo das provas oral e pericial, concluindo apresentar
o réu na ocasião dos fatos a concentração de 2,0g de álcool
por litro de sangue (fl. 21), quantidade acima do limite máximo
permitido por lei.
A autoria dessa infração também não
comporta dúvida, em face do conjunto probatório reunido, pois
sempre que interrogado o réu admitiu ter assumido a direção
de seu veículo, após a ingestão de bebida alcoólica, e a
confissão foi corroborada pelas declarações do policial militar
inquirido, o qual narrou ter abordado o réu depois de receber
denúncia de que ele dirigia embriagado, fato confirmado pela
presença de sinais característicos da embriaguez e pelo
resultado do exame de sangue (fls. 9, 21, 26 e mídia digital).
Como se vê, o conjunto probatório que
se reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração
de que o réu, de fato, conduzia o veículo na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, como se extrai dos exames periciais e de sua confissão.
Além disso, a embriaguez foi relatada
também pelo agente público e, no caso em pauta, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
razão para repúdio à palavra do policial, contra quem nada de
concreto se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmou, não tendo sentido admitir fosse mentir ao declarar que
o réu apresentava os sinais característicos do estado de
ebriez, pois nenhum proveito isto lhe traria. A mera condição
de agente público não retira credibilidade de sua narrativa,
notadamente se ela está em sintonia com os demais elementos
de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, 1a Turma, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse ponto, oportuno ponderar que
desde a alteração promovida pela Lei no 11.705/08, o delito em
questão passou a ser crime de perigo abstrato, não mais
contemplando o comando normativo "expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem", tornando, desde então, prescindível a
comprovação de que o agente estivesse dirigindo de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
anormal ou perigosa em via pública, vale dizer, que tivesse
criado uma situação real de perigo, que é presumida pela
norma.
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o delito de embriaguez ao volante, conforme
descrito no tipo acima, é crime de perigo abstrato, caracterizando-
se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas por litro
de sangue, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade
lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou
perigosa. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o crime do art. 306 do
CTB, é de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta", de maneira que "constatado, na
espécie, por meio de etilômetro, que o paciente tinha ingerido
quantidade de bebida alcoólica maior do que a permitida por lei, à
época dos acontecimentos (7,4 decigramas de álcool por litro de
sangue), o fato é típico" (HC n. 256.065/RJ, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 20/02/2013). In casu, ficou
demonstrado que o recorrido foi flagrado na direção de veículo
automotor, com concentração de 0,55mg/l de álcool por litro de ar
expelido dos pulmões, acima, portanto, do limite permitido por lei, o
que configura o delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. À vista do exposto, com fundamento no art. 557, § 1o-A,
do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal, dou provimento ao recurso especial, para, afastando a
atipicidade da conduta, receber a denúncia e determinar o
prosseguimento da ação penal.” (Resp no 1512801, Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 21.05.2015, DJe
27.05.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
Assim, cabe reconhecer que a conduta
do réu foi típica, pois conduzia um veículo automotor sob a
influência do álcool, com sua capacidade psicomotora alterada,
como demonstraram as provas oral e pericial, assim violando o
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, revelando-se justa
a condenação, tal como posta.
Porém, o mesmo não ocorre no que diz
com o delito remanescente, pois o entendimento que prevalece
segue no sentido de que o descumprimento de decisão
administrativa de suspensão do direito de dirigir não configura
a infração do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro, como
vem reiteradamente decidindo o egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “1. Da leitura do artigo 307 do Código de Trânsito
Brasileiro, verifica-se que o objeto jurídico tutelado pela norma
incriminadora é a administração da justiça, vale dizer, trata-se de
infração penal que busca dar efetividade e real cumprimento a
sanção cominada em outro delito de trânsito. Doutrina. 2. A mera
suspensão administrativa do direito de dirigir não configura o crime
em questão, notadamente porque no Direito Penal não se admite o
emprego de analogia de modo a prejudicar o réu. Precedente. 3. Na
espécie, tem-se que o recorrente estava impedido de conduzir
veículos automotores em razão de decisão administrativa, conduta
que, como visto, não viola o bem jurídico tutelado pela norma
prevista no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro, o que revela
a sua atipicidade e impõe o trancamento do processo, no ponto. 4.
Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal
instaurada contra o recorrente no tocante ao crime de trânsito”
(RHC no 99585/PR, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 19.03.2019, DJe de 26.03.2019) e “Dada a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
penal da sanção, somente a decisão lavrada por juízo penal pode
ser objeto do descumprimento previsto no tipo do art. 307, caput, do
CTB, não estando ali abrangida a hipótese de descumprimento de
decisão administrativa, que, por sua natureza, não tem o efeito de
coisa julgada e, por isso, está sujeita à revisão da via judicial.” (HC
no 427472/SP, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em 23.08.2018, DJe 12.12.2018). No
mesmo sentido, decisão monocrática da lavra do eminente
Ministro Felix Fischer, assim ementada: “PENAL. PROCESSUAL
PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
307 DA LEI N. 9.503/1997. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.” (Resp
no
1802879/SP, 5a Turma, julgado em 17.05.2019, DJe 21.05.2019).
Por isso, é forçoso reconhecer que a
conduta se revelou atípica do ponto de vista penal, razão pela
qual, com base no artigo 386, III, do Código de Processo
Penal, a absolvição do réu quanto a essa imputação é medida
que se impõe.
Remanescendo
a
condenação
pelo
crime de embriaguez ao volante, observa-se não ter sido
correto o acréscimo de um sexto à pena-base, por conta dos
maus antecedentes do apelante, porquanto não os tipificam
condenações que somente se tornaram definitivas depois dos
fatos aqui versados, incidindo na hipótese a Súmula no 444 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
Diante disso, as penas são agora
fixadas no piso mínimo para a espécie, de seis meses de
detenção e dez dias-multa, no piso mínimo, além da suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses,
razão pela qual não há espaço para que a atenuante da
confissão exerça influência no cálculo, pois impossível fixá-la
aquém do menor limite, nos temos da Súmula no 231 daquela
Corte Superior de Justiça, que dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
O regime prisional aberto foi o mais
favorável possível e, presentes os requisitos legais, adequada
à justa reprovação da conduta se mostrou a substituição da
pena carcerária por sanção restritiva de direito operada na
sentença, cabendo aqui, porém, aplicar somente a de
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por se
tratar de condenação a pena inferior a um ano, nos termos do
que determina o artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código
Penal, observada, ainda, a regra do artigo 312-A da Lei no
9.503/97.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
matéria preliminar e dá-se parcial provimento ao apelo
para, com base no artigo 386, III, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001745-58.2018.8.26.0495 Comarca de Registro.
Penal, absolver o apelante da acusação tipificada no artigo
307 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como para
reduzir as penas do delito remanescente a seis meses de
detenção e dez dias-multa, no piso mínimo, e suspensão do
direito de dirigir veículo automotor por dois meses,
mantida, no mais, a douta sentença recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -